Tribunal: TJBA
Processo: 8006921-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006921-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA REIS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA

DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões simultâneas
interposta
s
em face da
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento médico, mas negando o pleito de condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) avaliar a ilicitude da conduta do plano ao negar o procedimento; e (ii) a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a negativa de cobertura foi considerada indevida, haja vista que o procedimento já havia sido deferido em hospital da rede credenciada e o plano não indicou outro profissional que pudesse atender a urgência da paciente.

4. Noutro ponto, a conduta da acionada gerou abalos na esfera extrapatrimonial, além do mero aborrecimento, especialmente por ser pessoa idosa, com mais de 90 anos, e portadora de doença grave.

5. A respeito do importe indenizatório, o valor de R$20.000,00 é proporcional e está de acordo com os parâmetros desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
da ré
não provido
.
Apelo da autora provido. Sucumbência da acionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006921-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas MARIA DA GLORIA REIS DA CRUZ e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, negar provimento ao da ré e dar provimento ao da autora
, nos termos do voto do vencedor.

Salvador, 26 de Maio de 2025.